Tribunal: CARF
Processo: 19647.009626/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009626/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.553 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
GRACILIANO DE SOUZA CINTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Ana Cláudia Borges Oliveira (convocada) e
Wilderson Botto que davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira (Conselheira Convocada) e
Wilderson Botto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009626/2008-70
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009626/2008-70

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 78 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 65 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física n° 2005/604450982654122 referente ao Exercício 2005/Ano-Calendário
2004, efetuada contra o contribuinte acima identificado (fl. 07/10).
2. O valor do Imposto de Renda Suplementar a ser cobrado do contribuinte foi de RS
3.026.62 pelas razões e nos termos a seguir descritos:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
3. A fiscalização fez a glosa do valor de RS 16.000.00. indevidamente deduzido a titulo
de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
4. Informou-se ainda que a glosa ocorreu pelos motivos a saber:
- o contribuinte, apesar de intimado, não comprovou o efetivo pagamento:
- os recibos emitidos pela Sra Cristina Geralda Vasconcelos Advincola, CPF
126.603.454-49, no valor de RS 16.000.00. não estão revestidos das
formalidades legais previstas no inciso m do ait. 80 do Decreto n ° 3.000/99
(RIR/99).
5. Informe-se que constam nos autos Termos de Intimação Fiscal (ti 49) solicitando do
contribuinte a apresentação de documentação comprobatória do efetivo pagamento
(cópia microfilmada do cheque emitido e/ou comprovante de depósito bancário) à Dra
Cristina Geralda Vasconcelos Advincula, no valor de RS 16.000.00. conforme recibos
de fls. 33 a 46.
6. O contribuinte em sua impugnação afirmou que (fl. 02/04):
Os pagamentos foram efetuados em moeda corrente e legal do pais R$ (real) de
conformidade; com a Lei n° 9.069 de 1995? sendo representados por cinco (5) recibos
de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) referente aos meses de janeiro a maio de
2004, dois (2) recibos de R$ 1.000,00 (um mil reais) referente aos meses de junho e
julho de 2004, três (3) recibos de R$. 1.200,00 (um mil e duzentos reais), dois (2)
recibos no mês de novembro de 2004, o primeiro no valor de R$. 1.000,00 (um mil
reais), emitido no dia 26 e segundo no valor de R$. 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
emitido no dia 29, e, dois (2) recibos no mês de dezembro de 2004, o primeiro no valor
de R$. 1.000,00 (um mil reais) emitido no dia 23 e segundo no valor de R$. 1.200,00
(um mil e duzentos reais) emitido no dia 28 e uma declaração com firma reconhecida
ratificando os recibos descritos perfazendo um total geral de R$. 16.000,00
(DEZESSEIS MIL REAIS). O contribuinte não é obrigado a fazer seus pagamentos em
cheque ou mesmo se quer em fazer depósito em conta corrente de qualquer profissional
da saúde, isto é: pagar a qualquer prestador de serviços por outros meios a não ser pela
moeda corrente e legal do paiz em nosso caso o R$ "real".
O direito se fundamenta em recibos e declaração assinadas de próprio punho pela
prestadora dos serviços psicoterápicos, inscrita no CPF n° 126.603.454-49, devidamente
qualificada, registrada no CRP sob o n° 02/5294, razão de minha discordância, e, as
provas que possuo estão anexadas a este termo de impugnação, documentos de n°
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 e 18, todos autenticados e preenchidos com os
requisitos formais exigidos pela legislação tributária.
...
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009626/2008-70

A decisão denegatória de primeira instância foi emanada com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBANTE DO CONTRIBUINTE.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em
benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes, quando
comprovadas efetivamente mediante documentação hábil e idônea na
forma da legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2012 (e-fls. 76), o sujeito
passivo interpôs, em 27/11/2012 (e-fls. 78), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios, após indicar a tempestividade do
recurso. Ressalta a possibilidade de pagamento em espécie e a consistência e legalidade das
provas já acostadas em sede impugnatória para comprovação do efetivo pagamento. Pede o
afastamento do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Dedução Indevida de despesas médicas no valor de
R$16.000,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009626/2008-70

fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 10) e Termo de Intimação Fiscal de 26/02/2008 (e-fls. 49).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não
são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais, no intuito de
ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos particulares e,
como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade
o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se
verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito
fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas,
não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009626/2008-70

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 90
DF CARF MF
Original